Tribunal: TJDFT
Processo: 0701333-07.2019.8.07.0002
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ACOLHIDA. REQUISITOS DA USUCAPIÇÃO. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. MODALIDADES DA POSSE. CLANDESTINA. ARGUMENTO DAS RAZÕES RECURSAIS. ART. 1.021, § 1o, DO CPC. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INEXISTÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. MULTA. APLICAÇÃO. EXIGIBILIDADE. SUSPENSÃO, SOMENTE, ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO, EM RAZÃO DO AGRAVANTE SER BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ART. 1.021, §§ 4o E 5o, DO CPC.
1. Há razão no argumento do não conhecimento do agravo interno, por violação ao princípio da dialeticidade, quando não são suficientemente impugnados os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC, em razão do Agravante não atacar o fundamento central da ratio decidendi do relator – requisitos da usucapião, confundindo-os com modalidade de posse - clandestina. Preliminar acolhida.
2. No caso de inadmissibilidade unânime do agravo interno é cabível a aplicação de multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC, cuja exigibilidade ficará suspensa, somente, até o trânsito em julgado, quando o agravante for beneficiário da justiça gratuita, em razão da natureza jurídica sancionatória desta reprimenda, e não, de efeito da sucumbência, de acordo com a última parte do parágrafo quinto deste artigo.
3. Agravo de interno não conhecido. Multa aplicada. Honorários majorados.